Tribunal: TJMT
Processo: 1041100-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041100-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA GABRIELLY GEREMIAS DE PINHO ALVES - CPF: 052.840.511-06 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0109-60 (RECORRIDO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1041100-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1041100-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrida:
Amanda Gabrielly Geremias de Pinho Alves

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OMISSÃO NA EMISSÃO DO DOCUMENTO DE REGULARIDADE DE MATRÍCULA (DRM). INDEVIDA MARCAÇÃO DE “EVASÃO”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando a regularização da matrícula da autora e fixando compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino é parte legítima para responder por falha na emissão do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM) e demais obrigações relacionadas ao FIES; (ii) verificar se a conduta omissiva da instituição caracteriza falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A emissão do DRM é obrigação legal da instituição de ensino, conforme prevê a Portaria Normativa MEC no 23/2011, sendo pressuposto essencial para o aditamento de contrato de financiamento estudantil na modalidade não simplificada.

4.

A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois a controvérsia envolve falha da instituição de ensino, e não do agente financeiro ou da União, cabendo à prestadora do serviço responder pelos danos causados ao aluno-consumidor.

5.

A conduta da instituição, que somente regularizou a matrícula após determinação judicial, caracteriza falha na prestação de serviço educacional, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

6.

A frustração causada à estudante em fase conclusiva do curso, que teve seu semestre comprometido por erro administrativo da instituição, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação por danos morais.

7.

O valor arbitrado a título de compensação moral revela-se adequado às peculiaridades do caso e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de ensino é responsável pela emissão do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM), sendo parte legítima para responder por falhas relacionadas ao aditamento do FIES.

2.

A omissão no cumprimento dessa obrigação configura falha na prestação de serviço educacional e enseja reparação por danos morais.

3.

O indeferimento de matrícula por erro imputável exclusivamente à instituição, especialmente em fase conclusiva do curso, compromete o direito à educação e caracteriza dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, incisos V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o, 3o, 6o, 14 e 47; Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55; Portaria MEC no 23/2011; Portaria MEC no 209/2018, artigo 71.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1011511-58.2022.8.11.0055, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.05.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1027988-61.2021.8.11.0001, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 11.12.2023; TJMT, Apelação Cível no 1014873-18.2019.8.11.0041, rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.04.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1041100-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1041100-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrida:
Amanda Gabrielly Geremias de Pinho Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Ação:
de Declaratória de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 327520885)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmou a liminar concedida, determinou a regularização da rematrícula da autora e condenou a instituição recorrente ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 327520912): Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 327520916):

requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1041100-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1041100-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrida:
Amanda Gabrielly Geremias de Pinho Alves

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Editora e Distribuidora Educacional S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Amanda Gabrielly Geremias de Pinho Alves na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora afirma, em síntese, ser aluna regularmente matriculada no curso de Direito junto à recorrente desde 2020, beneficiária de financiamento estudantil por meio do FIES desde 2022. Alega que, durante todo o curso, manteve-se adimplente com as obrigações decorrentes do contrato, realizando os aditamentos dentro dos prazos estipulados.

No entanto, ao tentar acessar o portal do aluno em março de 2025, com o intuito de verificar suas notas, constatou que o acesso ao semestre 2025/1 não havia sido liberado. Ainda assim, continuou frequentando as aulas e realizando as atividades acadêmicas normalmente, inclusive o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Relata que, em 01/04/2025, realizou o aditamento do FIES para o semestre 2025/1, sendo informada pelo sistema de que o procedimento seria na modalidade “não simplificada”, cabendo à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição a emissão do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM). Contudo, em 02/04/2025, foi comunicada pela instituição de que, conforme normativa do Ministério da Educação (MEC), não seria necessário apresentar o DRM ao banco.

Aduz que, apesar das reiteradas tentativas de solucionar a questão por via administrativa, a instituição manteve-se inerte, o que resultou na indevida marcação da matrícula da autora como “desistente”, em 20/05/2025, sob o argumento de “evasão não declarada”, mesmo diante da continuidade da frequência às aulas e da realização de todas as atividades acadêmicas.

Diante da situação, a autora ajuizou a presente ação, buscando a regularização de sua matrícula, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição de ensino, por sua vez, alega, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação de serviço, argumentando que a matrícula da recorrida foi registrada como “desistente”, por “evasão não declarada”, e que o aditamento referente ao semestre 2025/1 não foi efetivado pela aluna.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Embora a recorrente alegue que não possui responsabilidade sobre o contrato de financiamento estudantil FIES, a controvérsia dos autos não se refere ao contrato de financiamento em si, mas à conduta omissiva da instituição de ensino quanto à emissão do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM), documento essencial para a efetivação do aditamento do FIES.

A Portaria Normativa MEC no 23/2011, em seu artigo 4o, estabelece expressamente que é dever da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino emitir o DRM, documento hábil para permitir a realização do aditamento na modalidade simplificado e habilitar o estudante, quando se tratar de aditamento não simplificado, a comparecer ao banco para formalização do aditamento.

Logo, a emissão do DRM é obrigação legal específica da instituição de ensino, sem a qual o estudante fica impossibilitado de concluir o processo de aditamento do financiamento. A relação entre estudante e instituição de ensino superior configura típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do Mérito

Superada a preliminar, verifica-se que a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que a recorrida realizou o aditamento FIES correspondente ao semestre 2025/1 em 01/04/2025, sendo informada pelo sistema que o aditamento seria na modalidade não simplificado e que a CPSA da instituição de ensino deveria emitir o DRM para prosseguimento.

Contudo, a recorrente, ao invés de emitir o documento necessário, informou à recorrida em 02/04/2025 que "de acordo com uma normativa do MEC não seria necessário levar o DRM para o banco", informação que se mostrou incorreta, considerando que a portaria

mec no 209, de 07 de março de 2018 dispõe em seu artigo 71 que:

“Art. 71. Sendo constada a regularidade da documentação de que trata a alínea "a" do inciso I do art. 70, a CPSA deverá emitir o DRM, que constitui documento hábil para permitir a realização do aditamento na modalidade simplificado e para habilitar o estudante, quando se tratar de aditamento não simplificado, a comparecer ao agente financeiro para formalização do aditamento”.

Posteriormente, em 04/04/2025, a instituição comunicou à aluna que não havia localizado seu CPF no FIES e, em 16/04/2025, informou que o aditamento de 2024/2 (semestre anterior) constava como "ENVIADO AO BANCO" e precisava estar como "CONTRATADO" para liberar o benefício de 2025/1.

Apesar das reiteradas tentativas da recorrida em solucionar a questão administrativamente, a instituição de ensino permaneceu inerte, culminando com a marcação indevida da matrícula como "desistente" em 20/05/2025, sob o argumento de "evasão não declarada", mesmo quando a aluna continuava frequentando as aulas, realizando trabalhos e provas normalmente durante o semestre 2025/1.

Somente após a concessão de tutela de urgência é que a recorrente tomou providências para regularizar a situação da aluna, ainda assim com atraso, pois a regularização ocorreu apenas em 11/07/2025, quando o prazo judicial expirava em 30/06/2025.

Tal conduta caracteriza evidente falha na prestação de serviço educacional, violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81, III, E 103, III, E § 2o, DO CDC. EVENTO DANOSO. DIREITO INDIVIDUAL. RESGUARDO. 1.
A apuração da extensão dos efeitos da sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos passa pela interpretação conjugada dos artigos 81, inciso III, e 103, inciso III, e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nas ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada erga omnes apenas no caso de procedência do pedido.
No caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual." (AgInt no REsp 1849836/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2023, DJe 31/08/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA

BENEFICIÁRIA
DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (
FIES
) NO IMPORTE DE
100
% - ADITAMENTO DE VALOR INTEGRAL DO SEMESTRE - REALIZAÇÃO DE APENAS UMA MATÉRIA – NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1011511-58.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024”.

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
ALUNO BENEFICIÁRIO DE FIES 100%. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES).
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO POSTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores cobrados de forma indevida e que determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. 3. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. 4. Cumpre esclarecer que o aluno possui contrato de financiamento estudantil com 100% (cem por cento) do valor do semestre. Acontece que ao buscar realizar a rematrícula no primeiro semestre de 2019 a IES negou o pedido, sob o fundamento da existência de diferença de valores, realizando uma cobrança de R$ 9.288,99 (nove mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), os quais após negociação entre o aluno e a IES foram adimplidos pelo valor de R$ 7.077,00 (sete mil reais e setenta e sete centavos). 5.
Tendo em vista que o contrato de financiamento possuía previsão de pagamento integral da semestralidade, eventual diferença não poderia ser realizada diretamente pela IES ao aluno. 6. Logo, a cobrança fora dos termos do contrato existente e ainda, o impedimento de rematrícula, condicionando ao pagamento de diferenças de valores contratuais demonstra uma conduta abusiva por parte da instituição de ensino. 7.
(...). (N.U 1027988-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
–
COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A sentença suscinta não implica em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. 6 (TJ-MT 10148731820198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)”

O dano moral, no caso, decorre da própria natureza do fato lesivo, dispensando prova específica do sofrimento ou abalo psicológico. A situação vivenciada pela recorrida - estudante concluinte, impedida de prosseguir regularmente em seus estudos por falhas administrativas da instituição, com risco concreto de perda do semestre e frustração de anos de dedicação - extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo “a quo” mostra-se adequado e proporcional à gravidade da situação, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da reparação por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025